Tribunal: STM
Processo: 7000415-70.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000415-70.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: RIAN DA SILVA SERAFIM E JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS: DANIELE DE SOUZA DE FREITAS, ALCIDES DE FREITAS E CLAUDIO
DAVID DE ALMEIDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra
a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
de 5 de setembro de 2019, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO E MSENTIDO ESTRITO Nº 7000415-70.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS e RIAN DA SILVA
SERAFIM.
ADVOGADOS:
Dr. CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA e DRa. DANIELE DE SOUZA
DE FREITAS.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
ACAUTELATÓRIA, BEM COMO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.
A despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão ministerial em relação à
possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, ainda assim não se
vislumbram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.
Além disso, a ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais
Militares e o pedido de decretação da custódia preventiva não recomenda a decretação da
medida constritiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter na íntegra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM, de 5 de setembro de 2019, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 31 de agosto a 3 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS e RIAN DA SILVA
SERAFIM.
ADVOGADOS:
Dr. CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA e DRa. DANIELE DE SOUZA
DE FREITAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão do MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 5 de setembro de 2019, proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 7000625-28.2019.7.01.0001, que indeferiu o pedido de prisão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
preventiva formulado pelo Órgão ministerial em desfavor do Asp Of Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
e do Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM.

Consoante se extrai dos autos, o Órgão ministerial ofereceu Denúncia contra os Recorridos, em 22 de agosto
de 2019, narrando que:

"(...) No dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 23:20 horas, os denunciados subtraíram
para si, com animus domini, da câmara frigorífica do rancho da supracitada OM os bens
abaixo transcritos, todos de propriedade da Fazenda Nacional no valor total de R$
22.328,82 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos),
conforme comprova o documento fl. 07 (item 1 do evento 1) e 108/109 (item do evento 1).
Os bens subtraídos pelo denunciado foram os seguintes:
- 10 (dez) caixas de picanha;
- 23 (vinte e três) caixas de contra filé e
- 03 (três) caixas de alcatra.
Para tanto, o Asp César Ferreira, ora primeiro denunciado, valeu-se de sua condição de
Oficial de Dia, que lhe conferiu livre acesso à câmara frigorífica, bem como do adiantado
horário noturno, quando existem poucos militares transitando pela OM, para, juntamente
com o Cb Serafim, ora segundo denunciado, subtrair os bens acima relacionados da
câmara frigorífica e colocá-los nos veículos Hyundai i30, cor preta, placa KYJ 4233 e
Chevrolet Agile, cor prata, de propriedade do primeiro e segundo denunciados,
respectivamente.
De fato, no dia e hora acima transcritos, após o primeiro e segundo denunciados
acondicionarem os gêneros alimentícios já relacionados em seus veículos, o segundo
denunciado assumiu a direção do veículo Chevrolet Agile, cor prata, enquanto que o Sd
Silva Café, assumiu a direção do veículo do primeiro denunciado ameaçado por este último
de ser incluído na próxima baixa se assim não procedesse. Assim, os veículos saíram do
quartel, sempre com o segundo denunciado à frente, e seguiram até um depósito de
bebidas localizado na comunidade da Vila Kennedy, onde reside o Cb Serafim, local em que
descarregaram as caixas subtraídas da OM, sendo certo que de lá somente o Sd Silva Café
retornou para o quartel, já na madrugada do dia 14 de janeiro.
Subsumindo-se, pois, a conduta do primeiro denunciado ao contido nos arts. 223 e 303 e
seus §§ 1º e 2º combinado com o art. 70, II, alínea l, ambos do CPM, bem como a do
segundo denunciado ao contido no art. 303 e seus §§ 1º e 2º do CPM, requer o Parquet
Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do mesmo
para início da instrução criminal e, ao final, a condenação dos acusados, ouvindo-se os
lesados e as testemunhas a seguir arroladas.".

Nesse mesmo dia 22 de agosto de 2019, o Parquet das Armas peticionou ao Juízo nos seguintes termos:

"(...) 4- Requeiro o ARQUIVAMENTO dos presentes autos em relação ao SD CLÁUDIO ALVES
SILVA CAFÉ, por entender que o referido militar agiu sob coação moral irresistível,
excludente de culpabilidade prevista no art. 38, alínea "a" do CPM;
5- Requeiro a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos acusados, com fundamento nos
art. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "e" do CPPM, tendo em vista que a conduta descrita na
exordial acusatória demonstra a probabilidade de os réus voltarem a delinquir, bem como
o fato de já terem ameaçado testemunhas (o que já é, inclusive, objeto de outra ação penal
contra os mesmos), evidenciando assim, a altíssima probabilidade de, uma vez tomando
ciência da ação penal ora ajuizada, voltarem a coagi-las. Além disso, a liberdade dos
acusados é um verdadeiro escárnio em relação aos princípios de hierarquia e disciplina
militares;
6- Retifico a capitulação jurídica contida na denúncia em relação à conduta do primeiro
denunciado, uma vez que, por mero erro material, constou "art. 223", quando o correto
seria "art. 222", de forma que, onde se lê " ...arts 223 e 303...", leia-se "arts 222 e 303...".".

Em 27 de agosto de 2019, o Órgão ministerial formulou nova Denúncia em desfavor dos Recorridos, desta
feita incursionando-os no delito encartado no art. 342 do Estatuto Repressivo Castrense, por 5 (cinco) vezes,
sob o argumento segundo o qual:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
"(...) No final da manhã do dia 14 de janeiro do corrente ano, os denunciados, em
comunhão de ações e desígnios, chamaram os soldados Cláudio Alves da Silva Café, Wilson
Gomes Marinho, Enio Junio Oliveira dos Santos, Matheus Monteiro dos Santos e Yuri da
Silva Santos, para conversar na sala CCAp, no interior da supracitada OM em que servem,
ocasião em que o primeiro denunciado passou a coagir os soldados acima identificados a
mentirem sobre o furto de carnes do rancho da OM ocorrido na noite anterior, que havia
sido objeto de instauração de IPM naquele dia e cujos autores foram os ora acusados.
De fato, nas condições de tempo e local acima transcritas, o primeiro denunciado disse
para os soldados mentirem sobre o que ele e o segundo denunciado haviam feito na noite
anterior, referindo-se ao furto de carnes do rancho da OM. Que era para dizerem que não
tinham visto nada além de dois carros estacionados no pelotão de transporte. Mais que
isso, era também para colocarem a culpa no 3º Sgt Andrews Oliveira Fernandes e no Cabo
de Dia Caio, da 1ª Cia Fuz, pois se não agissem da forma como estava determinando, iriam
para a "rota", isto é, lhes seria negado o engajamento, o que importaria no licenciamento
dos soldados.
Com a finalidade de causar um temor ainda maior nos soldados, o primeiro denunciado
disse para eles que o soldado Cláudio Alves da Silva Café já estava "na rota".
De tudo o segundo denunciado participou ativamente, sempre ao lado do primeiro
denunciado, encorajando-o e contribuindo com a sua presença para dar mais ênfase na
coação e intimidação exercidas contra os soldados.
Por fim, cumpre salientar que enquanto o primeiro denunciado falava, o Sd Yuri saiu do
recinto rapidamente para beber água e retornou gravando a conversa com o celular no
bolso e, logo após acabar, apresentou a gravação para o 3º Sgt Andrews.".

Em Decisão de 5 de setembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
acolhendo o pedido do Ministério Público Militar, concluiu que, "(...) De fato, restou demonstrado que o
Soldado Claudio Alves da Silva agiu após ser ameaçado pelo então Oficial de Dia Cesar Ferreira (...)", razão
pela qual determinou o arquivamento parcial dos autos, "(...) com fulcro no artigo 397 do Código de
Processo Penal Militar, relativamente a conduta de Claudio Alves da Silva Café, diante da excludente de
culpabilidade prevista na alínea "a" do artigo 38 do Código Penal Militar.".

Nessa mesma data, ao apreciar o pedido de custódia preventiva dos Denunciados, o Juízo de primeiro grau
assim fundamentou o indeferimento do pleito ministerial:

"(...) Não assiste razão ao Parquet Militar, pois o constrangimento narrado pelo Órgão
Ministerial na denúncia foi para prática do crime, então não se justificando mais. Com
relação às ameaças posteriores, elas são objeto de processo e nada de novo surgiu em
relação a isso.
Assim, pelo tempo decorrido, não há mais justificativa para decretar medida de exceção,
considerando ausência dos requisitos legais para tal fim.
ISTO POSTO, indefiro o pedido de prisão preventiva dos denunciados Júlio Cesar Ferreira
dos Santos e Rian da Silva Serafim.".

Determinada a intimação do decisum nesse mesmo dia 5 de setembro de 2019, o Ministério Público Militar
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente, no dia 8 de setembro de 2019.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação afirmou que:

"(...) Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, os requisitos da garantia da ordem
pública, da conveniência da instrução criminal e da exigência da manutenção das normas
ou princípios de hierarquia e disciplina militares se fazem presentes no caso ora sub
examem, conforme veremos adiante.
São incontestáveis as consequências nefastas que a liberdade dos acusados traz para a
preservação das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina militares, pois já se
passaram mais de 08 (oito) meses do ocorrido e eles não ficaram sequer um dia presos
pelos fatos objeto da denúncia constante do evento 22. Ora, a sensação de impunidade
certamente já é sentida, não só por eles, como também por toda a tropa e somente
cessará com a decretação de suas prisões preventivas, pois, aos olhos leigos da tropa,
"tudo terminou em pizza", ainda mais se considerarmos que por fatos infinitamente mais

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
brandos, que nem chegam a constituir crime, exaurindo-se na esfera administrativo-
disciplinar, a punição é quase instantânea. Por esta razão, entendo estar presente o
requisito elencado na alínea "e" do art. 255 do CPPM para a decretação de tutela ora
requerida.
Os fatos objeto dos presentes autos necessitam, para sua ocorrência, de uma imensa
insensibilidade moral por parte dos acusados, capaz de superar todos os "freios inibitórios"
que se fariam presentes na mais simples e superficial cogitação que antecede a prática da
conduta. Por esta razão, há uma gigantesca probabilidade deles voltarem a delinquir caso
seja indeferido o pedido formulado nesta oportunidade, consubstanciando-se a liberdade
em um perigo inaceitável para a sociedade. Por isso, entendo que a prisão preventiva dos
réus também se justifica como medida de garantia da ordem pública (art. 255, alínea "a",
do CPPM).
O depoimento do SD Silva Café comprova que os acusados ameaçaram as testemunhas.
Tal fato, inclusive, motivou a lavratura de auto de prisão em flagrante contra eles e é
objeto de outra ação penal. Ora, Senhores Julgadores, é óbvio que a liberdade dos réus
representa um risco imenso para a busca da verdade real, haja vista que ainda estamos no
início da instrução criminal e os acusados poderão coagir novamente as testemunhas a
deporem favoravelmente a eles, pois se já agiram assim antes, por que não as ameaçariam
novamente para conseguirem livrar-se da punição? Logo, também com arrimo na alínea
"b" do art. 255 do CPPM, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva dos
acusados.
Quanto aos requisitos elencados nas alíneas "a" e "b" do art. 254 do CPPM, cumpre-nos
ressaltar que tais requisitos são os mesmos elencados nas alíneas "a" e "b" do art. 30 do
mesmo Diploma Legal como necessários para que a denúncia seja recebida pelo MM. Juízo.
Logo, a denúncia constante do evento 22 espanca por completo quaisquer dúvidas que se
pudesse levantar quanto à presença dos mesmos, tornando sua presença um fato
incontroverso.".

Ao final, pugnou pela reforma da Decisão impugnada:

"(...) COM A CONSEQUENTE E IMEDIATA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS
ACUSADOS IDENTIFICADOS EM EPÍGRAFE, por estarem presentes na hipótese dos autos os
requisitos determinantes da referida tutela cautelar, elencados no art. 254 e nas alíneas
"a", "b" e "e" do art. 255, ambos do CPPM, expedindo-se os competentes mandados de
prisão, por ser da mais pura e lídima JUSTIÇA.
Por fim, requeiro seja oficiado ao Sr. Comandante do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado
(Escola), encaminhando cópia da decisão a ser proferida por esse E. Tribunal, para que seja
lida na formatura da tropa, a fim de que surta os efeitos preventivos e garantidores da
preservação dos princípios de hierarquia e disciplina militares.".

Em 26 de novembro de 2019, foi certificado pelo Cartório da 3ª Auditoria da 1ª CJM:

"(...) que os militares Asp Of Júlio César Ferreira dos Santos e Cabo Rian da Silva Serafim,
intimados/requisitados ao 1º B I Mtz (Es) por meio dos Ofícios n.º 1014 e 1295 (eventos 37
e 58), não se manifestaram, nem compareceram neste Juízo em 26/11/2019, motivo pelo
qual continua pendente o oferecimento de contrarrazões ao RSE interposto pelo MPM, em
face de decisão que negou pedido pelas suas prisões preventivas. É o que me cumpre
certificar.".

Determinada a intimação da Defensoria Pública da União, esta se manifestou em 3 de dezembro de 2019,
nos seguintes termos:

"(...) no tocante ao indiciado RIAN, a autoridade militar, no evento 66, informa que não
chegou a intimá-lo para se manifestar em juizo quanto à sua defesa técnica, em razão do
licenciamento ocorrido em 28/02/2019. Outrossim, destaco que ambos os indiciados, no
bojo da ação penal 7000262-41.2019.7.01.0001, constituiram o Dr. Ian Luiz Silva e Silva
(OAB RJ 159.510) e a Dra. Daniele de Souza de Freitas (OAB RJ 165.578) para o patrocínio
de suas defesas.
Assim sendo, requeiro:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
a) a intimação dos referidos patronos para o oferecimento das contrarrazões recursais; ou,
subsidiariamente
b) a intimação de Rian da Silva Serafim, no endereço fornecido pela autoridade militar,
para que se manifeste sobre a sua defesa técnica.
Persistindo a inércia dos indiciados/acusados e de seus patronos, requeiro nova intimação
da DPU para manifestação.".

Em Decisão de 9 de dezembro de 2019, foi recebida a Denúncia em desfavor dos Recorridos, "(...) dando o
primeiro acusado como incurso nas sanções dos artigos 223 e 303, e seus §§ 1º e 2º, c/c o art. 70, II, alínea I,
e o segundo acusado como incurso nas sanções do art. 303 e seus § 1º e 2º, tudo do Código Penal Militar.".

Em 24 de janeiro de 2020, foi Certificado pelo Cartório da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que:

"(...) as Defesas dos denunciados Julio Cesar Ferreira dos Santos e Rian da Silva Serafim,
embora tenham sido expedidas intimações via e-proc (eventos 73 e 74), permanecem
inertes e não ofereceram contrarrazões ao RSE interposto pelo MPM no evento 40. É o que
me cumpre certificar.".

Em consequência, o Juízo de primeiro grau determinou a reiteração das intimações em 29 de janeiro de
2020.

Em 18 de fevereiro, novamente o Cartório da 3ª Auditoria da 1ª certificou que:

"(...) as Defesas de Julio Cesar Ferreira dos Santos e Rian da Silva Serafim, para as quais
foram expedidas intimações via e-proc em 9/12/2019 e 30/1/2020 (eventos 73/74 e 86/87,
respectivamente), permanecem inertes e não ofereceram contrarrazões ao RSE interposto
pelo MPM no evento 40, datado de 19/9/2019, que pugna pela prisão preventiva de ambos,
os quais já figuram como acusados desde 9/12/2019, no processo decorrente deste
inquérito. É o que me cumpre certificar.".

Em 28 de fevereiro de 2020, o Juízo a quo proferiu Despacho nos seguintes termos: "(...) Reitere-se, com
providências pelo Sr. Oficial de Justiça, em nome do Princípio da Ampla Defesa.", tendo sido Certificado pelo
Cartório da citada Auditoria, em 13 de março de 2020, que:

"(...) em cumprimento ao despacho constante do Evento 92, INTIMEI, nesta data, dia
13/03/2020, por via telefônica, as Defesas dos acusados Julio Cesar Ferreira dos Santos (Dr.
Ian Luiz Silva e Silva - cel. 99302-2363) e Rian da Silva Serafim (Dra. Danielle de Souza de
Freitas, tel. 2405-2658) da reabertura do prazo, a contar do próximo dia útil, para
oferecimento de contrarrazões ao recurso em sentido estrito oferecido pelo MPM (evento
40), nos autos do Processo nº 7000625-28.2019.7.01.0001.".

Em 18 de março de 2020, a Defesa constituída do Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM apresentou suas
Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, sustentando que:

"(...) Para decretação de tal medida coativa, deve-se revelar no caso concreto finalidades
expressas pela Lei: a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública,
econômica e garantia de aplicação da Lei Penal, e no caso concreto, sequer um de tais
pressupostos se encontra evidenciado.
O Acusado encontra-se mais de 01 ano em liberdade, tendo sido devidamente intimado de
todos os atos processuais, seja por carta ou telefone, e comparecido a todos eles. No mais,
sequer houve notícias de cometimento de novo crime ou ameaça de testemunhas por
parte do Acusado.
Ressalte-se que, o acusado Rian é portador da qualidade de primário, residência fixa,
ocupação lícita e família constituída, pelo que se conclui que não há possibilidade de se
admitir que a sua liberdade venha em prejuízo da instrução criminal e da aplicação da lei
penal, assim como temer por possível perigo à ordem pública.".

Ao final, requereu a manutenção da Decisão recorrida.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
Em Despacho do dia 3 de junho de 2020, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho determinando a
intimação da Defensoria Pública da União para apresentar as Contrarrazões do Asp Of Ex JULIO CESAR
FERREIRA DOS SANTOS.

Em 12 de junho de 2020, a Defesa constituída pelo citado militar protocolou Petição na qual renunciou ao
patrocínio do Asp Of Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, fazendo juntada do respectivo Termo de
Renúncia, datado de 9 de abril de 2020, bem do substabelecimento dos poderes outorgados ao Dr. Claudio
David de Almeida, em 16 de abril de 2020.

Em consequência, foi proferido Despacho pelo Juízo a quo determinando a intimação do novo patrono
constituído em 14 de junho de 2020.

Ocorre que, no dia 19 de junho de 2020, foram apresentadas as Contrarrazões pela Defensoria Pública da
União que, em suas Razões, sustentou que:

"(...) No caso versado nestes autos está evidente que a liberdade do assistido no curso da
apuração dos fatos e de ação penal não é capaz de causar tamanho "abalo na disciplina"
de uma estrutura tão rigorosa quanto a militar.
O recorrido é réu em duas ações penais, das quais, por certo, todos os militares que
poderiam sentir o "ar de impunidade", têm ciência. Não há como se falar em impunidade
após a instauração de duas ações penais, ressaltando, inclusive, toda a credibilidade da
Justiça Militar, que, independente do resultado, sabe-se que será trazida à tona a verdade.
Por essa razão, não se pode vislumbrar a aplicação do disposto no art. 255, alínea "e" do
Código de Processo Penal Militar. Não havendo qualquer ameaça ao ideal de hierarquia e
disciplina, não se pode invocar o referido dispositivo. Deve haver respeito à legalidade e,
na esfera penal, não são cabíveis interpretações extensivas.
Não assiste razão, pois, ao parquet quando pugna pela decretação da prisão preventiva
com fulcro na aludida norma.".

Ao final, o Órgão defensivo requereu "(...) seja negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, com a consequente manutenção da respeitável decisão atacada, como
medida de Justiça.".

Em 22 de junho de 2020, relativamente ao Despacho de intimação do Juízo, expedido no dia 14 de junho de
2020, aportou nos autos Petição da Defesa constituída pelo Asp Of JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, na
qual informava que "(...) o Autor aguarda o prosseguimento do feito.".

Em Despacho do dia 22 de junho de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM proferiu
Despacho, nos seguintes termos:

"(...) Considerando que a Defesa de Julio Cesar, apesar de devidamente intimada, não
apresentou as contrarrazoes ao recurso, e considerando que estas foram devidamente
apresentadas pela DPU, mantenho a decisão atacada, devendo os autos serem remetidos
ao STM, eis que o feito não pode ficar parado aguardando a peça da defesa constituída.
Cumora-se (sic) o art. 522 do CPPM.".

Restou satisfeita, portanto, a fase do art. 520 do CPPM.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis
Rangel Coutinho manifestou-se no sentido de que "(...) o Recurso em Sentido Estrito em discussão seja
conhecido e, no mérito, desprovido.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Sobre o pleito, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 5 de setembro de 2019, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000625-28.2019.7.01.0001, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Órgão
ministerial em desfavor do Asp Of Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS e do Cb Ex RIAN DA SILVA
SERAFIM.

Não assiste Razão ao Órgão ministerial.

Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação,
a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.

Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter excepcional, a garantia da
fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a
efetiva demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255
do Código de Processo Penal Militar, circunstância que não se verifica nos presentes autos.

In casu, conforme ressai do Relatório anteriormente destacado, o Asp Of Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS
SANTOS e o Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM foram inicialmente denunciados pelo Parquet das Armas, em 22
de agosto de 2019, pelos delitos encartados nos arts. 222 e 303, §§ 1º e 2º, todos do Código Penal Militar,
por terem subtraído da Câmara Frigorífica da Unidade à qual pertenciam gêneros alimentícios pertencentes
à Fazenda Nacional, sendo que o primeiro denunciado era o Oficial-de-Dia na data dos fatos. Além disso,
segundo narra a Peça Vestibular, "(...) o Sd Silva Café assumiu a direção do veículo do primeiro denunciado
ameaçado por este último de ser incluído na próxima baixa se assim não procedesse (...)".

Nessa mesma data, o Ministério Público Militar pugnou pela decretação da prisão preventiva dos
denunciados, justificando o pedido nos art. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "e" do CPPM, argumentando que:

"(...) a conduta descrita na exordial acusatória demonstra a probabilidade de os réus
voltarem a delinquir, bem como o fato de já terem ameaçado testemunhas (o que já é,
inclusive, objeto de outra ação penal contra os mesmos), evidenciando assim, a altíssima
probabilidade de, uma vez tomando ciência da ação penal ora ajuizada, voltarem a coagi-
las. Além disso, a liberdade dos acusados é um verdadeiro escárnio em relação aos
princípios de hierarquia e disciplina militares.".

Ocorre que, poucos dias depois dessa Denúncia, mais precisamente em 27 de agosto de 2019, o Órgão
ministerial formulou nova Acusação em desfavor dos Recorridos, desta feita incursionando-os no delito
encartado no art. 342 do Estatuto Repressivo Castrense, por 5 (cinco) vezes, sob o argumento segundo o
qual, na manhã do dia 14 de janeiro de 2019, os denunciados:

"(...) em comunhão de ações e desígnios, chamaram os soldados Cláudio Alves da Silva
Café, Wilson Gomes Marinho, Enio Junio Oliveira dos Santos, Matheus Monteiro dos Santos
e Yuri da Silva Santos, para conversar na sala CCAp, no interior da supracitada OM em que
servem, ocasião em que o primeiro denunciado passou a coagir os soldados acima
identificados a mentirem sobre o furto de carnes do rancho da OM ocorrido na noite
anterior, que havia sido objeto de instauração de IPM naquele dia e cujos autores foram os
ora acusados.".

Nesse contexto, mostrou-se de todo acertada a Decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de
prisão preventiva dos Recorridos, pois, a despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão
ministerial em relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, conforme ressaltou
o Magistrado a quo, "(...) Com relação às ameaças posteriores, elas são objeto de processo e nada de novo
surgiu em relação a isso (...)", destacando, ainda, que "(...) pelo tempo decorrido, não há mais justificativa
para decretar medida de exceção, considerando ausência dos requisitos legais para tal fim.".

Ressalto, por oportuno, que comungo da preocupação do Órgão ministerial em relação à manutenção dos
Postulados de índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.

Todavia, com as devidas vênias do ilustre Representante do Ministério Público Militar, não considero a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
manutenção da liberdade dos Recorridos como potencialmente nefastas para a preservação dos citados
Princípios, até mesmo porque, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar constitui
exceção, devendo estar plenamente justificada nos estritos termos dos arts. 254 e 255 do Código de
Processo Penal Militar.

Afinal, ao contrário do que sustentou o Ministério Público Militar ao aduzir que sob os olhos da tropa, tudo
teria "terminado em pizza", são de todo conhecidos, não só no âmbito deste Tribunal, mas também, e
principalmente, da tropa, os efeitos do recebimento de uma denúncia para o militar, principalmente em se
tratando daqueles de Quadro efetivo, restando afastado, pois, o requisito da alínea "e" do artigo 255 do
CPPM.

Acerca da hipótese descrita na alínea "a" do citado dispositivo legal, igualmente não se verifica presente o
requisito da garantia da ordem pública, na medida em que se trata de evitar a repercussão negativa na vida
de muitos "(...) propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de
impunidade e de insegurança (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 260).

Afinal, conforme descrito anteriormente, já são de todo conhecidas as consequências para os Recorridos,
diante da atuação precisa do Órgão ministerial que formulou nova Denúncia dias depois da primeira em
relação aos delitos de constrangimento ilegal e peculato, de sorte que a possibilidade de efetiva penalização
no âmbito criminal, por si só, restabelece a credibilidade do Poder Judiciário.

Além disso, o simples fato de que os Recorridos foram novamente denunciados pela coação afasta o
argumento ministerial da conveniência da instrução criminal (alínea "b" do artigo 255 do CPPM), na medida
em que, além desse requisito pretender "(...) a garantia da existência do devido processo legal, no seu
aspecto procedimental (...)" Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p. 263), o que já se assegurou com a
existência da Ação Penal Militar em curso, a busca da verdade real igualmente restará assegurada, pois os
autos não evidenciam, a partir da coação objeto da nova Denúncia, quaisquer movimentos dos Acusados em
relação a possíveis tentativas outras de constrangimento de testemunhas.

Como afirmou o Órgão ministerial, quando muito se está diante de uma probabilidade e, ainda assim,
quando ela ocorreu, dias depois dos fatos que ensejaram a primeira Denúncia em janeiro de 2019, a atuação
precisa do Parquet das Armas ao formular nova Peça Acusatória em desfavor dos Acusados, ao meu sentir,
tratou de refrear o ímpeto dos Recorridos.

Aliado aos fundamentos até aqui expendidos, importante salientar a questão da ausência de
contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais Militares e o pedido de decretação da
custódia preventiva.

Como cediço, "(...) A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos
justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar." (Habeas Corpus nº 214.921/PA, Relator:
Ministro Nefi Cordeiro, DJe: de 25/3/2015).

Portanto, a falta de contemporaneidade do delito imputado aos Recorridos, bem como a constatação oriunda
dos autos de que inexistem fatos novos justificadores da medida extrema tornam o pedido de prisão
preventiva desarrazoado por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

Nesse contexto, conforme bem destacado pelo Parecer do Custos Legis:

"(...) Cabe ainda esclarecer que, no caso concreto em apreço, o IPM foi instaurado por
intermédio da Portaria nº 008 - IPM/19, de 14 de janeiro de 2019 (evento 1, IPM1, fls. 7, do
IPM). O Relatório e o Termo de Encerramento do IPM datam de 15/03/2019 (evento1, IPM8,
fls. 1-18 ,do IPM). A Solução da inquisa foi exarada a 02/04/2019 (evento 1, IPMSOL9, do
IPM). No referido evento 1, do IPM, consta registro de Distribuição do feito para a 3ª
Auditoria da 1ª CJM no dia 14/05/2019. No evento 2, do IPM, verifica-se abertura de vista ao
órgão ministerial oficiante no feito que, a 10/06/2019 (eventos 7 e 8, do IPM), requisitou
diligências complementares à Autoridade Militar que as cumpriu consoante estampado no
evento 18, LAUDPERI1 e LAUDPERI2, do IPM.
Na sequência, o órgão ministerial ofereceu a denúncia e protocolizou o pedido de prisão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/09/2020 15:47:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a386941
preventiva, ambos datados de 22 de agosto de 2019 (evento 22, DENUNCIA1, COTA2, item
5, do IPM nº 7000625-28.2019.7.01.0001).
O recebimento da peça pórtico e o indeferimento do pleito de custódia cautelar foram
exarados, respectivamente, em 09/12/2019 (evento 71, do IPM) e 05/09/2019 (evento 31,
do IPM).
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito e arrazoou o recurso,
respectivamente,08/09/2019 e 19/09/2019 (eventos 33 e 40, do IPM). A 26/11/2019, o Sr.
Diretor de Secretaria da 3ª Auditoria da 1ª CJM certificou que "[...]Certifico que os militares
Asp Of Júlio César Ferreira dos Santos e Cabo Rian da Silva Serafim, intimados/requisitados
ao 1º BI Mtz (Es) por meio dos Ofícios n.º 1014 e 1295 (eventos 37 e58), não se
manifestaram, nem compareceram neste Juízo em 26/11/2019, motivo pelo qual continua
pendente o oferecimento de contrarrazões ao RSE interposto pelo MPM, em face de decisão
que negou pedido pelas suas prisões preventivas. É o que me cumpre certificar.
[...]"(evento 61, do IPM).
A Autoridade Militar do 1º BI. Mec. (Es.), a 27/112019, informou o Juízo acerca das
providências adotadas junto aos dois Acusados no sentido do oferecimento das
contrarrazões recursais (evento 66, do IPM).
Na oportunidade, apontou que o Acusado Rian da Silva Serafim havia sido desligado do
Estado Efetivo da OM por término de tempo de serviço, indicando o endereço residencial
conhecido do mesmo (evento 66, do IPM).
A Defesa do Acusado Rian da Silva Serafim, em data de 18/03/2020 (evento 94, do IPM), e
a Defensoria Pública da União, a 19/06/2020 (evento 108, do IPM), atuando em favor do
Acusado Júlio César Ferreira dos Santos, apresentaram contrarrazões recursais.
O fato é que o presente recurso é examinado tão só cerca de um ano depois de ter sido
interposto pelo órgão ministerial e um ano e meio após a ocorrência narrada na Denúncia
constante do evento 1, DENUNCIA1, da APM nº 7001593-58.2019.7.01.0001.
Nesse interregno, não há registro no feito em que o pleito foi formulado, além da APM
nº7000262-41.2019.7.01.0001, de qualquer outra prática em tese delituosa, tampouco de
antecedentes criminais, que possam ser vinculados aos Acusados em questão.
Vale ressaltar, por oportuno, no que pertine à manutenção da ordem pública, não se deve
olvidar que os Acusados respondem a duas ações penais militares acerca dos fatos
investigados pela Autoridade Militar que, com a instauração de IPM e a devida lavratura do
APF, deu a pronta resposta às graves condutas delituosas perpetradas pelos ex-militares
do Exército Brasileiro, sendo certa a repercussão preventiva e retributiva, perante a
caserna, dos comportamentos criminosos consumados, sobretudo no sentido da
preservação dos princípios de hierarquia e disciplina militares, basilares das Forças
Armadas.
De outro giro, com relação à conveniência da instrução criminal, não há de ser olvidado
que, em razão das condutas perpetradas pelos Acusados no dia seguinte àquele em que
consumaram a subtração do material pertencente à OM, estes foram presos e autuados em
flagrante pela Autoridade Militar e respondem a outra APM, a de nº APM nº 7000262-
41.2019.7.01.0001. Nesse tocante, todavia, não há nenhum registro no feito, além da
ocorrência que gerou o APF e a decorrente APM, de reiteração de conduta similar.".

Ausentes, pois, os requisitos autorizadores da custódia preventiva, não merece acolhida a pretensão
ministerial, devendo ser mantida a Decisão vergastada.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial para manter na íntegra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 5 de setembro de 2019, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.